Tribunal: STF
Processo: HC 232933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Júlio César Bicho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 823.343/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA. PRESENTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443 do STJ.) 2. A jurisprudência desta Corte Superior considera legítima a aplicação da fração de aumento de 3/8, quando as circunstâncias do caso concreto demandam punição mais rigorosa e houver fundamentação concreta. 3. O recrudescimento da pena na terceira fase se deu mediante fundamentação concreta, desenvolvida com base na análise do fato delituoso, tendo sido expressamente mencionado que, "na medida em que o réu, em concurso com outros quatro indivíduos ainda não identificados, valendo-se de armas de fogo e coletes à prova de bala, em plena luz do dia e enquanto a agência bancária estava em funcionamento, subtraíram vultosa quantia do banco e armas dos vigilantes". 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que “essa decisão “a quo” aplicou arbitrariamente os aumentos de pena, pois, sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição, exasperou a pena do Paciente única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal.” (p. 2)



    Afirma que esse aumento contraria a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que na terceira fase da aplicação da pena seja retificado o aumento de 3/8 (três oitavos), reduzindo o aumento para o mínimo legal, equivalente a 1/3 (um terço). (p. 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Conforme relatado, a controvérsia refere-se à fração aplicada na terceira fase da dosimetria. 



    Nesse ponto, eis os fundamentos apresentados na sentença condenatória: 



    “Quanto à terceira fase prevista no artigo 68 do Código Penal, aumento a pena 3/8 (três oitavos), em virtude das causas de aumento decorrentes do concurso de agentes e do emprego da arma. 



    Incidindo uma só causa de aumento no roubo, o acréscimo deve ser de no mínimo 1/3 (um terço). Incidindo duas ou três, seria defeso permanecer no patamar mínimo, por igualar situações desiguais, e nem ir ao teto, fixando metade, que é reservada para a hipótese de estarem presentes todas as causas de aumento previstas no tipo legal. 



    Com a introdução de mais duas causas de aumento no roubo, totalizando cinco, quando presente apenas uma delas, deve-se impor o aumento mínimo (1/3); duas, o aumento de três oitavos (3/8); três, cinco doze avos (5/12); quatro, onze vinte e quatro avos (11/24); cinco, o máximo (1/2). 



    Neste ponto, é de se ressaltar que o aumento determinado não é feito exclusivamente no tocante ao número de qualificadoras, mas também na análise concreta do caso em análise, na medida em que o réu, em concurso com outros quatro indivíduos ainda não identificados, valendo-se de armas de fogo e coletes à prova de bala, em plena luz do dia e enquanto a agência bancária estava em funcionamento, subtraíram vultosa quantia do banco e armas dos vigilantes. Tais fatos, analisados concretamente, levam ao aumento acima fixado. 



    Assim, a pena definitiva do réu passa a ser 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.” (eDOC 4, p. 9)



    Como se observa, o aumento da fração está devidamente fundamentado “em concurso com outros quatro indivíduos ainda não identificados, valendo-se de armas de fogo e coletes à prova de bala, em plena luz do dia e enquanto a agência bancária estava em funcionamento, subtraíram vultosa quantia do banco e armas dos vigilantes.” (eDOC 4, p. 9), de modo que não há se falar em falta de proporcionalidade. É o precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.505, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2022)



    Quanto a alegação de violação à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não há, como bem assentado na decisão a quo, “Constata-se assim que não há violação do teor da Súmula n. 443 do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”." (eDOC 6, p. 4) Se ofensa houvesse, o próprio STJ concederia o que aqui se pleiteia.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente